Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRAZO DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A penhora de dinheiro é a preferência estabelecida legalmente, consoante se extrai do artigo 835, §1o, do CPC, razão porque não há motivos para exigir que o exequente realize diligências prévias em busca de outros bens e/ou direitos antes de solicitar a busca e penhora de ativos numerários por meio do SISBAJUD, sistema concebido e desenvolvido para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais constritivas ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.
2. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado.
3. Malgrado a teimosinha seja utilizada, via de regra, por 30 (trinta) dias, não existe obrigatoriedade legal de que seja aplicada por no mínimo tal período, podendo o número de dias ser minorado a critério do Juízo, caso entenda que é razoável e suficiente para a constrição de numerário necessário para a penhora de bens do devedor, sem prejuízo das atividades da secretaria judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.